Tribunal: STF
Processo: AI 689079
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUBIDA 
   DOS AUTOS DO RE PARA MELHOR EXAME. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO. 
   CABIMENTO DE RECURSO. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. ALEGAÇÃO DE 
   PRECLUSÃO. IMPROCEDENTE.

1. 	Embargos de declaração recebidos 
   como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal.
2.	Ausência, no traslado, da 
   procuração de um dos agravantes (Súmula 288 e art. 544, § 1º, do 
   CPC).
3.	Cabível o agravo regimental contra decisão que 
   determina a subida dos autos, para melhor exame do recurso 
   extraordinário, quando se trata de pressupostos de conhecimento 
   do próprio agravo de instrumento, que não podem ser reexaminados 
   quando do julgamento do apelo extremo, em virtude da ocorrência 
   da preclusão.
4.	 Agravo regimental improvido.